Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE FOLHA E CERTIDÃO DE PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. LIMITES DO ART. 478 DO CPP. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga que indeferiu pedido de juntada da folha e certidão de passagens por atos infracionais do acusado, para utilização em processo criminal submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: a admissibilidade da juntada, no processo criminal do Tribunal do Júri, de documentos referentes a atos infracionais cometidos durante a menoridade do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de certidões de atos infracionais é admissível porque tais documentos não estão incluídos nas vedações taxativas do art. 478 do CPP, cuja interpretação pelo STJ é restritiva.
4. A vedação à menção a antecedentes ou atos da vida pregressa não impede a juntada prévia do documento aos autos, desde que submetida ao controle das regras de plenário, não caracterizando julgamento baseado na pessoa do acusado.
5. A presunção abstrata de influência indevida sobre os jurados restringe de forma indevida o direito à ampla instrução.
6. Precedentes desta eg. Corte de Justiça admitem expressamente a juntada de folha e certidão de passagens por atos infracionais, reconhecendo que a negativa viola o devido processo legal e o correto desenvolvimento da instrução no Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação admitida e julgada procedente.